Tribunal: TCU
Processo: 014.959/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8056/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.959/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carla Ferraz da Silva (XXX.375.258-XX); Derciula Rosana Roncada (XXX.166.338-XX); Dirciula Marisa Roncada (XXX.967.558-XX); Maria Angela do Nascimento Ribeiro (XXX.326.958-XX); Maria Ester do Nascimento (XXX.324.308-XX); Maria Lucia Sambinelli (XXX.944.298-XX); Maria Stella Barbosa Trindade (XXX.113.048-XX); Rosely Nery Evangelista (XXX.733.248-XX); Sandra Regina Cerqueira (XXX.565.948-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.